Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, configurando fundamentação inidônea para exasperar a pena-base a mera afirmação de que existiriam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada, impondo-se o afastamento da avaliação negativa desta vetorial.
2. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Recurso provido.